Tribunal: TJSP
Processo: 1501268-95.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado em concurso de pessoas - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Qualificadora do rompimento de obstáculo não caraterizada - Pena mitigada para o réu Rodrigo e majorada para o corréu Rafael - Regime prisional semiaberto fixado para todos os acusados, afastando-se a substituição

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado em concurso de pessoas - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Qualificadora do rompimento de obstáculo não caraterizada - Pena mitigada para o réu Rodrigo e majorada para o corréu Rafael - Regime prisional semiaberto fixado para todos os acusados, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade de José e Rafael por penas alternativa - Necessidade - Recursos parcialmente providos.